Tribunal: TJSP
Processo: 2024305-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão de automóvel - Alienação fiduciária - Decisão de primeiro grau que mantém pronunciamento anterior que determina a adequação da notificação para que dela conste o valor das parcelas em atraso - Agravo interposto pela autora - Contagem do prazo para interposição de recurso iniciada a partir da intimação da decisão que efetivamente apreciou a matéria

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão de automóvel - Alienação fiduciária - Decisão de primeiro grau que mantém pronunciamento anterior que determina a adequação da notificação para que dela conste o valor das parcelas em atraso - Agravo interposto pela autora - Contagem do prazo para interposição de recurso iniciada a partir da intimação da decisão que efetivamente apreciou a matéria controvertida - Intempestividade caracterizada - Decisão que, ademais, não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Agravo não conhecido